Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738882-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO RECORRIDOS: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 876 DO CPC. DIVISIBILIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS PENHORAS RECAINDO SOBRE O BEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação. 2. Contudo, de acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, a expropriação de bens é uma fase procedimental da execução por quantia certa, independentemente de pedido do credor. Preliminar de nulidade por vício de julgamento extra petita rejeitada. 3. Nos termos do artigo 876 do CPC, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. 4. Tendo sido penhorada a totalidade do bem imóvel e sendo realizada a avaliação do imóvel por perito judicial, não pode a parte exequente requerer a adjudicação apenas parcial do bem, sobretudo quando não demonstrado nos autos a sua divisibilidade e pendendo sobre ele outras penhoras. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 872, §§ 1o e 2o, e 880, ambos do CPC, afirmando a possibilidade de se realizar a adjudicação de fração ideal do imóvel. Defende, ainda, ser inviável a alienação e o leilão nos casos em que não há pedido do credor, como na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 872, §§ 1o e 2o, e 880, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, a agravante pretende a adjudicação parcial do imóvel, no percentual de 14,56%, diante do valor atualizado do débito, o qual remonta R$ 1.135.182,23, e o valor de avaliação do bem. Ocorre que a penhora foi realizada sobre a totalidade do bem, o qual foi objeto de avaliação por perito judicial. Assim, nos termos do Código de Processo Civil, a adjudicação pela agravante deverá se dar por valor não inferior ao da avaliação, e, caso o crédito seja superior ao valor da dívida, o remanescente será depositado ao executado [...] Ademais, como bem salientado pelo magistrado, não restou demonstrada por nenhuma das partes a divisibilidade do imóvel. Além disso, há de ser considerado que, eventualmente desmembrada a chácara, o valor da avaliação individual de cada fração pode variar por diversos fatores, como localização, eventual presença de benfeitorias, acesso ao imóvel, entre outros, não sendo, portanto, tão simples o cálculo, como quer fazer crer a agravante, sendo necessária nova avaliação da fração pretendida. Além disso, pendem sobre o imóvel outras penhoras, inclusive, sendo a própria agravante credora em outros processos, de tal sorte que não se revela possível averiguar se eventual adjudicação parcial na forma pretendida pela agravante representaria a frustração dos demais créditos penhorados e anteriores à presente penhora” (ID. 32932400). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016